Tribunal: STF
Processo: HC 232720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Balestra Borges, em favor de Dioes Souza Pereira de Paula, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 846.709/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOES SOUZA PEREIRA DE PAULA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (Apelação Criminal nº 5488048- 75.2021.8.09.0079). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 33, caput , da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da Lei 10.826/03, c/c artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade das provas oriundas do flagrante em razão da busca pessoal e veicular realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas delas derivadas. 



    Salienta que foi obtida confissão mediante coação empreendida pelos policiais. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas com repercussão na absolvição do paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 16.8.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Sobre o pedido liminar: a) Estando presentes os elementos determinantes a concessão da liminar, seja o paciente colocado em liberdade, expedindo se o alvará competente; Sobre o mérito: b) Seja confirmado a ordem de habeas corpus, para que o paciente seja mantido em liberdade e trancado a ação penal por número 5488048-75.2021.8.09.0079, assim como declarada nulas as provas ilícitas constantes nos autos e as delas derivadas; c) seja ouvido o nobre procurador de justiça d) Seja trancada a presenta ação penal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em verdade, o pedido é juridicamente impossível: trancar um processo penal já findo, com sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Ademais, o presente habeas corpus, na essência, acaba por impugnar a decisão da Presidência da Corte, que não conheceu do ARE 1.451.142, de modo a evidenciar mais um óbice à sua admissibilidade.



    Ademais, “o acusado DIOES SOUZA PEREIRA DE PAULA foi qualificado e interrogado em Juízo, ocasião em que confessou o porte de arma de fogo, porém, negou a acusação por tráfico de drogas, alegando que a substância foi localizada em sua residência e era destinada a uso próprio e de seu irmão, e que a garrafa de “loló” encontrada no veículo era de propriedade de RAFAEL, um de seus colegas que estava de carona.” (eDOC 6, p. 5)



    O paciente confessou, em Juízo, o crime de porte ilegal e a presença da droga em sua casa, embora tenha dito que seria pra consumo. 



    Não há ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente